Tribunal: TJMT
Processo: 1002976-25.2024.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002976-25.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FELIPE FRANCA MATTES - CPF: 062.213.091-90 (APELADO), JONATHAN FERREIRA DO CARMO - CPF: 068.359.331-51 (APELADO), VICTOR ZANIN BARBOSA - CPF: 074.492.611-46 (APELADO), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TESTEMUNHA), DONATO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 901.041.371-34 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSE COMPARTILHADA NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA NÃO REALIZADA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu os apelados da imputação de porte de arma de fogo de uso restrito (revólver calibre .38 Special com numeração suprimida), prevista no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Os acusados foram flagrados no endereço informado em Cáceres/MT, ocasião em que policiais militares, após denúncia anônima de que a residência funcionava como casa de apoio da facção Comando Vermelho, avistaram os três indivíduos que empreenderam fuga ao visualizarem a viatura, tendo sido localizado um revólver municiado nas proximidades. O Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar os apelados, sustentando tratar-se de posse compartilhada da arma de fogo, sendo desnecessária a individualização da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há prova suficiente da autoria delitiva para condenar os apelados pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito, especialmente diante da ausência de individualização da conduta e das contradições nos depoimentos policiais, ou se a tese de posse compartilhada, sustentada pela acusação, dispensa a demonstração de elementos probatórios concretos que vinculem os acusados ao artefato bélico apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e laudo pericial que atestou tratar-se de revólver Taurus, calibre .38 Special, com numeração suprimida, de uso restrito, em perfeito estado de funcionamento, municiado com seis cartuchos no tambor e mais seis munições apreendidas.

Quanto à autoria, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo conseguiu identificar qual dos três acusados portava, possuía ou detinha o domínio funcional sobre a arma de fogo apreendida, sendo que o Capitão da PM foi expresso ao afirmar que "não foi possível identificar qual dos acusados arremessou a arma, pois todos correram simultaneamente, e o muro dos fundos impedia a visualização direta".

O Sargento PM declarou não se recordar se algum dos acusados assumiu a posse dos objetos ilícitos, destacando que a operação envolveu diversas guarnições, enquanto o Delegado de Polícia Civil informou que não participou diretamente das diligências, tendo apenas presidido o inquérito policial e lavrado o auto de prisão em flagrante, não sabendo informar se algum dos acusados assumiu a propriedade da arma.

Os depoimentos policiais apresentam graves inconsistências e contradições entre a fase policial e a fase judicial, caracterizando o fenômeno conhecido como "testilying" ou "arredondar a ocorrência", pois na fase policial ambos os policiais militares afirmaram que a arma foi encontrada dentro do terreno da residência, próxima aos suspeitos, enquanto em juízo alteraram a versão, sustentando que a arma teria sido arremessada por sobre o muro, caindo na parte externa do imóvel.

O Capitão, na fase policial, não mencionou ter visto arma de fogo em poder de nenhum dos suspeitos, mas em juízo passou a afirmar que visualizou um dos indivíduos correndo com objeto semelhante a arma de fogo, embora tenha reconhecido que a escuridão impediu a identificação, e quanto à motivação do patrulhamento, afirmou em juízo que havia denúncia anônima de que no local haveria arma de fogo, informação que não consta de seu depoimento na fase policial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 831.416/RS, determinou que se exerça especial escrutínio sobre o depoimento policial, abandonando a prática de atribuir caráter quase inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, devendo submetê-los a cuidadosa análise de coerência interna e externa, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos, especialmente quando há contradições que deixam sérias dúvidas quanto à real dinâmica dos fatos.

A tese de posse compartilhada sustentada pelo Ministério Público não pode ser acolhida, pois embora a jurisprudência admita, em determinadas situações, a configuração de posse compartilhada de arma de fogo, é indispensável que haja elementos probatórios concretos demonstrando o vínculo dos acusados com a arma, tais como depoimentos indicando que todos tinham conhecimento da arma, provas de que a arma era utilizada pelo grupo em atividades criminosas, interceptações telefônicas, apreensão da arma em local de domínio comum, confissão ou perícia papiloscópica.

No caso concreto, nenhum desses elementos está presente nos autos, não havendo prova de que os apelados tinham conhecimento da existência da arma, de que a arma era utilizada pelo grupo, não há interceptações telefônicas, a arma não foi apreendida em local de domínio comum, nenhum dos acusados confessou e não foi realizada perícia papiloscópica, existindo apenas a presunção de que, estando os três acusados no local e tendo sido encontrada uma arma nas proximidades, todos seriam responsáveis por seu porte.

A imputação pretendida no recurso ministerial, ao prescindir da identificação de quem efetivamente portava ou detinha o armamento, converte a atuação conjunta em presunção de autoria, deslocando o ônus probatório da acusação para o acusado, o que não se admite no processo penal, pois em Direito Penal não se admite condenação fundada em presunções, exigindo o princípio constitucional da presunção de inocência prova inequívoca da autoria delitiva.

A ausência de perícia papiloscópica na arma de fogo apreendida constitui grave deficiência investigativa, pois todos os acusados foram presos em flagrante, tendo suas impressões digitais coletadas, nada impedindo a realização de exame capaz de identificar, de forma inequívoca e objetiva, se algum dos acusados teve contato físico com o revólver, sendo que o art. 156 do Código de Processo Penal atribui à acusação o ônus de provar a materialidade e a autoria delitivas.

A sentença absolutória está corretamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, tendo o Juízo de primeiro grau, que teve contato direto com as testemunhas, avaliado sua credibilidade e identificado as contradições e insuficiências probatórias, concluindo acertadamente pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, que determina a absolvição quando não existir prova suficiente para a condenação.

Diante da existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, não se sabendo qual dos três acusados portava a arma de fogo, se a arma pertencia a algum deles ou a terceira pessoa, se todos tinham conhecimento de sua existência, ou se a arma era utilizada pelo grupo ou por apenas um deles, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, que constitui corolário do princípio constitucional da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Sentença absolutória mantida integralmente.

Tese de julgamento: 1. Em crime de porte de arma de fogo de uso restrito, ainda que se trate de delito de perigo abstrato e mera conduta, é indispensável a demonstração inequívoca da autoria, não se admitindo condenação fundada em meras presunções. 2. A tese de posse compartilhada de arma de fogo exige elementos probatórios concretos que demonstrem o vínculo dos acusados com o artefato bélico, não sendo suficiente a mera circunstância de estarem reunidos no local onde a arma foi apreendida. 3. Depoimentos policiais que apresentam contradições relevantes entre a fase policial e a fase judicial quanto a elementos centrais da dinâmica dos fatos devem ser submetidos a especial escrutínio, não podendo servir como único fundamento para condenação criminal. 4. A ausência de individualização da conduta, quando nenhuma testemunha consegue identificar qual dos acusados portava ou detinha o domínio da arma de fogo, impõe a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 5. A não realização de perícia papiloscópica na arma de fogo, quando possível e necessária para elucidação da autoria, constitui deficiência investigativa que fragiliza o conjunto probatório, devendo ser interpretada em favor do réu, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que absolveu
Victor Zanin Barbosa
,
Jonathan Ferreira do Carmo
e
Felipe França Mattes
da imputação prevista no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia, no dia 12 de março de 2024, por volta das 00h20, na Rua Rio Pardo, nº 300, Bairro Jardim Paraíso, no município de Cáceres/MT, os denunciados foram flagrados pela Polícia Militar portando um revólver marca Forjas Taurus/Brasil, calibre .38 Special, com numeração suprimida (uso restrito), municiado com seis cartuchos no tambor e mais seis munições em uma sacola, sem autorização legal.

Consta que a Polícia Militar recebeu informações de que a residência do denunciado Jonathan Ferreira do Carmo funcionava como casa de apoio à facção criminosa "Comando Vermelho". Durante patrulhamento, os policiais avistaram os três denunciados no quintal da residência que, ao visualizarem a viatura, empreenderam fuga, ocasião em que um objeto foi arremessado.

Após abordagem, nada foi encontrado na busca pessoal dos acusados. Todavia, os policiais localizaram o revólver nas proximidades. No interior da residência, foram encontrados 03 papelotes contendo 6g de maconha e uma porção de 17g de cocaína, além de um adolescente.

A denúncia foi oferecida em 26/04/2024 e recebida na mesma data, imputando aos acusados a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.

Posteriormente, o Ministério Público apresentou
aditamento à denúncia
, alterando a tipificação do delito de arma de fogo do art. 12 para o
art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003
(porte de arma de fogo de uso restrito), recebido em 09/06/2025.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas:

·

Marlon Richer Nogueira
(Delegado de Polícia Civil)

·

Donato Ferreira da Cruz Junior
(Sargento PM)

·

Cleber de Souza Ferreira
(Capitão PM)

O acusado
Jonathan Ferreira do Carmo
foi interrogado, permanecendo em silêncio. Os acusados
Victor Zanin Barbosa
e
Felipe França Mattes
foram declarados revéis.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 30/10/2025, nos seguintes termos:

"Embora se pretenda imputar aos réus a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com número ou identificação suprimida de uso restrito, observa-se que não há elementos de autoria suficientes a condená-los. (...) Quanto a crime de posse/porte da arma e munições, importante observar que nenhum dos policiais presenciou de fato o ato de arremesso da arma, tampouco conseguiu identificar qual dos indivíduos a teria lançado. Portanto, não é possível atribuir a conduta descrita prevista no inciso I do § 1º do art. 16 da Lei nº 10.826/03 a todos os acusados, conforme pugna a acusação. Tal hipótese, de acolhimento em meras presunções da autoria, ainda que haja a materialidade, fere amplamente o princípio da presunção da inocência."

Assim, o Juízo:

·

Absolveu
os acusados do crime previsto no art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003 (art. 386, VII, CPP);

·

Desclassificou
a conduta de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), determinando remessa ao Juizado Especial Criminal.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação em 13/11/2025, sustentando que:

1.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo pericial da arma de fogo;

2.

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares;

3.

Trata-se de crime de perigo abstrato e mera conduta, dispensando resultado naturalístico;

4.

A situação caracteriza
posse compartilhada
da arma de fogo;

5.

Não é necessária individualização estrita da posse quando evidenciada atuação conjunta;

6.

Os depoimentos policiais são harmônicos e coerentes;

7.

A exigência de individualização é incompatível com a dinâmica dos fatos.

Requer o
provimento
do recurso para condenar os apelados pelo crime do art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003.

Defensoria Pública
(em nome de Jonathan Ferreira do Carmo e Felipe França Mattes):

·

Sustenta que não houve demonstração segura de posse ou domínio do armamento;

·

Nenhum policial presenciou o momento em que a arma foi dispensada;

·

Não há identificação de quem portava a arma;

·

A imputação prescinde de individualização da conduta;

·

Converte atuação conjunta em presunção de autoria;

·

Requer
desprovimento
do recurso.

Advogada particular
(em nome de Victor Zanin Barbosa):

·

Preliminarmente, alega ilicitude do ingresso domiciliar;

·

Contradições nos depoimentos policiais entre fase policial e judicial;

·

Ausência de perícia papiloscópica na arma;

·

Nenhuma testemunha confirmou que o acusado portava a arma;

·

Requer
desprovimento
do recurso.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo
provimento do recurso
, assim sintetizando: (id. 348610395)

“APELAÇÃO CRIMINAL. - ESTATUTO DO DESARMAMENTO. - ART. 16, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/2003. - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. - PRETENDIDA CONDENAÇÃO - USO COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. - POSSE COLETIVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. - DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA POSSE EM CONTEXTO DE AÇÃO CONJUNTA.- REFORMA DA SENTENÇA. - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. -
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e merece ser conhecido.

II. PRELIMINAR – ILICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR

A defesa de Victor Zanin Barbosa suscita, preliminarmente, a ilicitude do ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem fundadas razões, com base no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Analisando detidamente os autos, verifico que a questão já foi enfrentada e rejeitada pelo Juízo de primeiro grau na decisão que recebeu o aditamento à denúncia (ID 196902068), sem que tenha havido interposição de recurso pelas defesas à época.

Ademais, conforme os depoimentos dos policiais militares, havia denúncias anônimas de que a residência funcionava como casa de apoio de facção criminosa, havia patrulhamento prévio no local, e os indivíduos, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga, tendo sido visualizado objeto semelhante a arma de fogo.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a abordagem policial e a busca domiciliar são válidas quando fundadas em suspeitas razoáveis decorrentes do comportamento do suspeito
(STJ - HC: 847781 SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 05/11/2024).

O Supremo Tribunal Federal também se posicionou no sentido de que:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita dos acusados e a fuga ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da traficância, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem, que resultou na apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente (104 pedras de crack), além de um caderno de anotações e uma balança de precisão. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento.(RE 1453363 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 16-05-2024

PUBLIC 17-05-2024)

Portanto,
rejeito a preliminar
de ilicitude do ingresso domiciliar.

III. MÉRITO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA

Passo à análise do mérito recursal, que se restringe à insurgência ministerial contra a absolvição dos apelados pelo crime previsto no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003.

A) DA MATERIALIDADE

A materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos através de:

·

Auto de prisão em flagrante (ID 151915354);

·

Termo de exibição e apreensão;

·

Laudo pericial da arma de fogo (ID 151604637), que atestou tratar-se de revólver Taurus, calibre .38 Special, com numeração suprimida,
de uso restrito
, em perfeito estado de funcionamento;

·

Laudo das munições apreendidas.

Portanto, não há dúvida quanto à existência material do artefato bélico e sua natureza de
uso restrito
, nos termos do Decreto nº 10.030/2019.

B) DA AUTORIA – ANÁLISE DETALHADA DA PROVA ORAL

A questão central do presente recurso reside na
demonstração da autoria delitiva
, especificamente quanto à identificação de quem portava, possuía ou detinha o domínio funcional sobre a arma de fogo apreendida.

Para adequada análise, impõe-se examinar detidamente os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

1) Depoimento do Delegado de Polícia Civil Marlon Richer Nogueira

Conforme consignado na ata de audiência de instrução (ID 205082236), o Delegado Marlon Richer Nogueira declarou:

"Informou que se recordava dos fatos relacionados aos acusados mencionados. O delegado informou que não participou diretamente das diligências, tendo apenas presidido o inquérito policial e lavrado o auto de prisão em flagrante. (...) Indagado sobre a autoria da arma e da droga apreendida, o depoente
afirmou não se recordar se algum dos acusados assumiu a propriedade dos objetos ilícitos
. Também declarou não ter presenciado nenhum dos acusados comercializando drogas, reiterando que não participou das diligências, tendo atuado apenas na formalização do flagrante com base nos relatos da Polícia Militar."

Verifica-se, portanto, que o Delegado de Polícia, responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante,
não participou das diligências
, não presenciou os fatos e
não soube informar
se algum dos acusados assumiu a propriedade da arma de fogo.

2) Depoimento do Sargento PM Donato Ferreira da Cruz Junior

O Sargento Donato, em seu depoimento judicial (ID 205082236), narrou:

"Relatou que, enquanto realizava patrulhamento ordinário em viatura oficial, recebeu informações de que indivíduos oriundos de outros municípios estariam na cidade com o intuito de praticar delitos vinculados a organização criminosa. (...) O depoente afirmou que ao se aproximarem do imóvel, os policiais visualizaram alguns indivíduos que, ao perceberem a presença da viatura, empreenderam fuga. Um dos suspeitos foi visto portando objeto semelhante a uma arma de fogo. (...) Durante a busca, o depoente localizou uma arma de fogo tipo revólver calibre .38, municiada, nas proximidades dos indivíduos, além de entorpecentes e munições no interior da residência. (...)
Questionado sobre a propriedade da arma e das drogas, o policial afirmou não se recordar se algum dos acusados assumiu a posse dos objetos ilícitos
, destacando que a operação envolveu diversas guarnições."

Importante destacar que, em seu depoimento, o Sargento Donato afirmou ter ouvido um barulho de objeto pesado caindo ao solo e, ao verificar, constatou tratar-se do revólver. Contudo,
não conseguiu identificar qual dos indivíduos teria arremessado a arma
.

Mais relevante ainda é a contradição entre o depoimento prestado em sede policial e o depoimento judicial. Na fase policial (ID 151915354, fls. 20/21), o Sargento Donato declarou que a arma foi encontrada
dentro do terreno da residência
, próxima aos suspeitos. Já em juízo, alterou sua versão, afirmando que a arma teria sido arremessada por sobre o muro, caindo na parte externa do imóvel.

3) Depoimento do Capitão PM Cleber de Souza Ferreira

O Capitão Cleber, em audiência (ID 205082236), declarou:

"Segundo sua narrativa, a Polícia Militar já vinha acompanhando a movimentação de indivíduos oriundos de fora da cidade, que estariam associados à facção criminosa Comando Vermelho (...). A autoridade policial declarou que recebeu informações anônimas, apontando que determinada residência estaria servindo como casa de apoio para membros da facção, e que no local haveria arma de fogo. Em patrulhamento, os policiais visualizaram indivíduos suspeitos, que, ao notarem a presença da viatura, correram para os fundos da casa e, durante a fuga, dispensaram uma arma de fogo por cima do muro (...).
O capitão Cléber afirmou que, embora o local não funcionasse abertamente como ponto de venda de drogas (boca de fumo), tratava-se de uma residência utilizada para esconderijo, armazenamento de drogas e apoio logístico para a prática de crimes. O militar confirmou que não foi possível identificar qual dos acusados arremessou a arma, pois todos correram simultaneamente, e o muro dos fundos impedia a visualização direta
."

Novamente, verifica-se que a testemunha
não conseguiu identificar
qual dos três acusados teria portado ou arremessado a arma de fogo.

Ademais, também há contradição entre o depoimento policial e o judicial. Na fase policial (ID 151915354, fls. 18/19), o Capitão Cleber declarou:

"QUE próximo aos suspeitos, ainda no terreno da residência, foi localizado uma arma de fogo calibre .38 com seis munições intactas no tambor, e mais seis munições proxima a abordagem, em uma sacola".

Ou seja, inicialmente afirmou que a arma foi encontrada
dentro do terreno
, próxima aos suspeitos. Em juízo, alterou a versão para sustentar que a arma teria sido arremessada por sobre o muro.

C) ANÁLISE CRÍTICA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS

A jurisprudência pátria reconhece que os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova para fundamentar condenação criminal. Nesse sentido, inclusive, o
Enunciado nº 08 do TJMT
:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Todavia, no caso concreto, os depoimentos policiais apresentam
graves inconsistências e contradições
, tanto entre si quanto em relação às declarações prestadas na fase policial.

Como bem destacado pela defesa de Victor Zanin Barbosa, há evidente
alteração das narrativas
entre a fase policial e a fase judicial, fenômeno conhecido na doutrina e jurisprudência estrangeira como
"testilying"
ou, no jargão policial brasileiro, "arredondar a ocorrência".

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, alertou para essa prática e determinou que se exerça
especial escrutínio
sobre o depoimento policial:

"Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário, deve-se submetê-los a cuidadosa análise de coerência interna e externa, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos" (HC n. 831.416/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

No caso dos autos, as contradições são evidentes:

1ª Contradição:
Na fase policial, ambos os policiais (Cleber e Donato) afirmaram que a arma foi encontrada
dentro do terreno da residência
, próxima aos suspeitos. Em juízo, alteraram a versão, sustentando que a arma teria sido
arremessada por sobre o muro
, caindo na parte externa.

2ª Contradição:
O Capitão Cleber, na fase policial, não mencionou ter visto arma de fogo em poder de nenhum dos suspeitos. Em juízo, passou a afirmar que visualizou um dos indivíduos correndo com objeto semelhante a arma de fogo, embora tenha reconhecido que a escuridão impediu a identificação.

3ª Contradição:
Quanto à motivação do patrulhamento, o Capitão Cleber afirmou em juízo que havia denúncia anônima de que no local haveria arma de fogo. Contudo, essa informação não consta de seu depoimento na fase policial, nem do depoimento do Sargento Donato, que afirmou que o patrulhamento decorria de monitoramento prévio da área.

Essas alterações narrativas não podem ser atribuídas a mero lapso temporal ou esquecimento, pois dizem respeito a
elementos centrais
da dinâmica dos fatos: onde a arma foi encontrada, se foi visualizada em poder de alguém, e qual a motivação da diligência policial.

Como bem observado pela defesa, tais alterações sugerem tentativa de
adequar o relato aos requisitos de legalidade
, especialmente para justificar o ingresso domiciliar e caracterizar situação de flagrante delito.

D) DA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

O ponto nevrálgico da questão reside no fato de que
nenhuma das testemunhas conseguiu identificar qual dos três acusados portava, possuía ou detinha o domínio da arma de fogo
.

O Capitão Cleber foi expresso ao afirmar:
"não foi possível identificar qual dos acusados arremessou a arma, pois todos correram simultaneamente, e o muro dos fundos impedia a visualização direta"
.

O Sargento Donato, por sua vez, declarou:
"não se recordar se algum dos acusados assumiu a posse dos objetos ilícitos"
.

O Delegado Marlon também afirmou:
"não se recordar se algum dos acusados assumiu a propriedade dos objetos ilícitos"
.

Portanto, não há nos autos
nenhum elemento probatório concreto
que vincule qualquer dos três apelados à posse, porte ou domínio funcional da arma de fogo apreendida.

E) DA TESE DE POSSE COMPARTILHADA

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta que a situação caracteriza
posse compartilhada
da arma de fogo, sendo desnecessária a individualização da conduta, bastando a demonstração de que todos os agentes tinham ciência da existência do artefato e dele se beneficiavam.

O Parecer da Procuradoria de Justiça acompanha esse entendimento, argumentando que:

"A exigência de individualização estrita da posse do armamento revela-se incompatível com a dinâmica dos fatos apurados, sobretudo quando evidenciada a atuação conjunta dos agentes, a comunhão de desígnios e a destinação coletiva da arma como instrumento de suporte às atividades ilícitas do grupo."

Com a devida vênia, não posso acolher tal tese.

Embora seja verdade que o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 configura delito de
perigo abstrato
e de
mera conduta
, prescindindo de resultado naturalístico, isso não significa que se possa prescindir da
demonstração da autoria
.

A jurisprudência admite, em determinadas situações, a configuração de
posse compartilhada
de arma de fogo, especialmente quando demonstrado que todos os agentes tinham conhecimento da existência do artefato e dele se utilizavam para fins criminosos.

Contudo, mesmo nessas hipóteses, é indispensável que haja
elementos probatórios concretos
demonstrando o vínculo dos acusados com a arma, tais como:

·

Depoimentos indicando que todos tinham conhecimento da arma;

·

Provas de que a arma era utilizada pelo grupo em atividades criminosas;

·

Interceptações telefônicas mencionando a arma;

·

Apreensão da arma em local de domínio comum dos acusados;

·

Confissão de algum dos envolvidos;

·

Perícia papiloscópica identificando digitais de mais de um acusado.

No caso concreto,
nenhum desses elementos está presente
.

Não há prova de que os apelados tinham conhecimento da existência da arma. Não há prova de que a arma era utilizada pelo grupo. Não há interceptações telefônicas. A arma não foi apreendida em local de domínio comum (foi encontrada fora da residência, segundo a versão judicial dos policiais). Nenhum dos acusados confessou. Não foi realizada perícia papiloscópica.

O que há nos autos é apenas a
presunção
de que, estando os três acusados no local, e tendo sido encontrada uma arma nas proximidades, todos seriam responsáveis por seu porte.

Ocorre que, em Direito Penal,
não se admite condenação fundada em presunções
. O princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) exige prova
inequívoca
da autoria delitiva.

Como bem destacado pela Defensoria Pública em suas contrarrazões:

"A imputação pretendida no recurso ministerial, ao prescindir da identificação de quem efetivamente portava ou detinha o armamento, acaba por converter a atuação conjunta em presunção de autoria, deslocando o ônus probatório da acusação para o acusado, o que não se admite no processo penal."

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. COMROVADA . DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO . 1. Mantém-se a absolvição quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, mostrando-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. Recurso ministerial conhecido e desprovido .(TJ-DF 07011377820228070019 1731720, Relator.: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/07/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/07/2023)

F) DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA

Merece destaque, ainda, a
ausência de perícia papiloscópica
na arma de fogo apreendida, conforme bem observado pela defesa de Victor Zanin Barbosa.

Todos os acusados foram presos em flagrante, tendo suas impressões digitais coletadas. Nada impedia, portanto, a realização de exame papiloscópico na arma, que poderia ter identificado, de forma
inequívoca e objetiva
, se algum dos acusados teve contato físico com o revólver.

A acusação, contudo, quedou-se inerte, não diligenciando pela produção dessa prova essencial.

O art. 156 do Código de Processo Penal atribui à acusação o
ônus de provar
a materialidade e a autoria delitivas. Havendo possibilidade de realização de perícia capaz de elucidar a autoria, e não sendo ela promovida, a consequência lógica é a fragilidade do conjunto probatório, que deve ser interpretada em favor do réu (
in dubio pro reo
).

G) DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau analisou corretamente o conjunto probatório, concluindo pela
insuficiência de provas
quanto à autoria delitiva.

Transcrevo os fundamentos da sentença:

"Embora se pretenda imputar aos réus a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com número ou identificação suprimida de uso restrito, observa-se que não há elementos de autoria suficientes a condená-los. (...) Quanto a crime de posse/porte da arma e munições, importante observar que
nenhum dos policiais presenciou de fato o ato de arremesso da arma, tampouco conseguiu identificar qual dos indivíduos a teria lançado
. Portanto,
não é possível atribuir a conduta descrita prevista no inciso I do § 1º do art. 16 da Lei nº 10.826/03 a todos os acusados
, conforme pugna a acusação. Tal hipótese, de acolhimento em meras presunções da autoria, ainda que haja a materialidade,
fere amplamente o princípio da presunção da inocência
. (...) Portanto, os testemunhos produzidos em juízo, desse modo, pois desacompanhados de outros elementos probatórios, não podem servir à condenação pretendida pelo Ministério Público."

A fundamentação da sentença está em perfeita consonância com o princípio constitucional da presunção de inocência e com o art. 386, VII, do CPP, que determina a absolvição quando não existir prova suficiente para a condenação.

O Juízo de primeiro grau, que teve contato direto com as testemunhas, avaliou sua credibilidade e identificou as contradições e insuficiências probatórias, concluindo, acertadamente, pela absolvição.

H) DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

Diante do quadro probatório analisado, verifica-se a existência de
dúvida razoável
quanto à autoria delitiva.

Não se sabe qual dos três acusados (se algum) portava a arma de fogo. Não se sabe se a arma pertencia a algum deles ou a terceira pessoa. Não se sabe se todos tinham conhecimento de sua existência. Não se sabe se a arma era utilizada pelo grupo ou por apenas um deles.

Havendo dúvida, deve-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
, que constitui corolário do princípio constitucional da presunção de inocência.

IV. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, verifico que:

1.

A materialidade delitiva está comprovada;

2.

Contudo, a autoria
não restou suficientemente demonstrada
;

3.

Nenhuma testemunha conseguiu identificar qual dos acusados portava a arma;

4.

Os depoimentos policiais apresentam contradições entre a fase policial e judicial;

5.

Não há elementos concretos demonstrando posse compartilhada;

6.

Não foi realizada perícia papiloscópica;

7.

A condenação pretendida baseia-se em meras presunções;

8.

Há dúvida razoável quanto à autoria, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A sentença absolutória está corretamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, não merecendo qualquer reparo.

Como bem consignou a Defensoria Pública:

"Mesmo em delitos de perigo abstrato, a jurisprudência é firme no sentido de que a prova da autoria não pode ser inferida exclusivamente do contexto, sendo indispensável lastro probatório concreto e judicializado. Nesse cenário, a absolvição não decorreu de mera dúvida, mas da ausência de prova específica acerca da posse ou do domínio da arma, ponto central corretamente reconhecido pelo juízo de origem."

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026